Tribunal: TJMT
Processo: 0004446-77.2015.8.11.0086
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004446-77.2015.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[SANTOS VIEIRA DE SOUZA (VÍTIMA), MARCOS ALVES (APELANTE), VINICIUS PEREIRA MULLER - CPF: 045.069.569-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – INSIGNIFICÂNCIA DA CONDUTA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – VALOR DA
RES FURTIVA
NÃO DESPREZÍVEL – SUBTRAÇÃO PRATICADA MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – HABITUALIDADE DELITIVA – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 2o DO ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL – IMPROCEDÊNCIA – RÉU NÃO PRIMÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.

Os tribunais pátrios consolidaram o entendimento de que, para que se possa reconhecer a incidência desse princípio, devem estar reunidas, no caso concreto, as seguintes características: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Constatando-se que a
res furtiva
não possui valor irrisório, que a subtração foi perpetrada mediante rompimento de obstáculo e que o agente é dado à prática de delitos patrimoniais, não há falar em atipicidade material do fato.

Se o apelante já foi condenado, em caráter definitivo, por crime praticado anteriormente àquele que se discute nos autos, não é, tecnicamente, primário, e, portanto, não pode ser beneficiado com o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 2o do artigo 155 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Marcos Alves
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0004446-77.2015.8.11.0086, código 89064, pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que o condenou à pena de 2 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 25 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de furto qualificado.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição por atipicidade material da conduta, com fundamento no princípio da insignificância. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 2o do artigo 155 do Código Penal (Id. n. 88729509).

Em contrarrazões, a representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Ids. n. 88729511 e 88729512).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial
do recurso, para que seja aplicada a referida minorante, com a redução da sanção em 1/3 (Id. n. 90701466).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Marcos Alves
foi condenado à reprimenda de 2 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 25 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do crime de furto qualificado.

Irresignado, o ora apelante pleiteia a sua absolvição por atipicidade material da conduta, com fundamento no princípio da insignificância. Em caráter subsidiário, requer o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 2o do artigo 155 do Código Penal.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
Consta no caderno administrativo investigatório que, no dia 29 de outubro de 2015, por volta das 09h35min, na Rua dos Pinheiros, n. 1223W, Bairro Colina II, neste município de Nova Mutum/MT,
MARCOS ALVES
, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, com animus de assenhoramento definitivo, subtraiu para si, mediante rompimento de obstáculo, bem móvel alheio, consistente em um botijão de gás, pertencente a Maria Agostinha do Nascimento.

Segundo restou apurado, nas circunstâncias de tempo e lugar delineadas acima,
MARCOS ALVES
arrombou a porta da residência da vítima e subtraiu um botijão de gás que havia na moradia.

Ocorre que, imediatamente após o fato criminoso, o increpado foi visto carregando a res furtiva pelas vias públicas, razão pela qual polícia militar foi acionada e efetuou a prisão em flagrante daquele ainda na posse do objeto furtado e nas proximidades do local do delito
” (Id. n. 88721465;
sic
).

Registre-se que não há controvérsia acerca da materialidade e da autoria delitiva, notadamente à luz da confissão judicial do apelante, corroborada pelos depoimentos prestados por testemunhas em ambas as etapas da persecução penal.

Em relação à alegada atipicidade material do fato, os tribunais pátrios consolidaram o entendimento de que, para que se possa reconhecer a incidência do princípio da insignificância, devem estar reunidas, no caso concreto, as seguintes características: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF,
Habeas Corpus
n. 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma; data do julgamento: 19.10.2004; data da publicação: 19.11.2004).

Na espécie, observo que o botijão de gás subtraído foi avaliado em R$ 200,00 (duzentos reais), importância que superava 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo vigente à época, a saber, R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais), consoante o Decreto n. 8.381/2014, de modo que não se trata de valor desprezível, sobretudo porque teria provocado desfalque considerável no orçamento familiar da vítima caso a
res furtiva
não houvesse sido recuperada.

Outrossim, verifico que a subtração foi perpetrada mediante rompimento de obstáculo, circunstância que acentua a ofensividade da conduta.

Além disso, nota-se que o apelante é dado à prática de delitos dessa natureza, uma vez que, ao tempo do fato apurado nestes autos, já ostentava extenso histórico processual criminal, respondendo, inclusive, a uma ação penal por furto (número 0000029-18.2014.8.11.0086), na qual foi proferida sentença condenatória que transitou em julgado no curso deste processo. Assim, não há falar em ausência de reprovabilidade do comportamento do recorrente, que insiste em investir criminosamente contra o patrimônio alheio, a despeito das admoestações do Poder Judiciário.

Defrontando-se com casos semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“
Constatando-se que a res furtiva não possui valor irrisório e que o agente é dado à prática de delitos patrimoniais, não há falar em atipicidade material do fato
” (TJMT, Apelação n. 0003424-37.2018.8.11.0002,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 24.6.2020; data da publicação: 28.6.2020).

“
Não cabe o princípio da insignificância quando os bens subtraídos alcançam o valor correspondente a 32% [trinta e dois por cento] do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos [R$ 937,00], como também pela incidência da qualificadora de rompimento de obstáculo
” (TJMT, Apelação n. 0000009-44.2018.8.11.0035, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 20.7.2021; data da publicação: 23.7.2021).

Nesse contexto, não há falar em absolvição por atipicidade material no caso dos autos.

Quanto ao pedido subsidiário de reconhecimento da minorante

prevista no § 2o do art. 155 do CP (corriqueira e equivocadamente rotulada de “furto privilegiado”), observo que, conquanto o apelante não ostentasse a condição de reincidente ao tempo do fato, ele também não é, tecnicamente, primário, pois foi condenado, por sentença já acobertada pelo manto da coisa julgada, em razão da prática de delito de furto ocorrido em 28 de setembro de 2013 (Ação Penal n. 0000029-18.2014.8.11.0086), possuindo, portanto, maus antecedentes, daí por que não preenche os requisitos necessários à obtenção da referida benesse.

Confira-se, a propósito, a orientação adotada por este colegiado:

“
Não comprovada a primariedade do apelante, não há como se cogitar em aplicação da causa de diminuição prevista no § 2o do art. 155 do Código Penal
” (TJMT, Apelação n. 0001002-10.2012.8.11.0064, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 26.5.2021; data da publicação: 30.5.2021).

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021